Tribunal: TJDFT
Processo: 0001046-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RASTREAMENTO ERB. PROVAS. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. É entendimento corrente que os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos.
3. O exame papiloscópico atestou impressões digitais de um dos acusados na parte externa do veículo utilizado de apoio para o roubo e em objetos encontrados em seu interior e o rastreamento da ERB (Estação Rádio Base) do aparelho celular do outro acusado são compatíveis com os locais em que ocorrido o roubo, corroborando a palavra da vítima e das testemunhas policiais e o acerto da sentença condenatória.
4. Mantém-se a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando comprovado que os acusados atacaram a vítima de inopino, quando estava estacionando, travando a saída do veículo da vítima com o veículo utilizado como apoio, dificultando qualquer defesa ou mesmo tentativa de fuga.
5. Comprovado o emprego de arma de fogo, desnecessária a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao acusado comprovar que a arma de fogo é desprovida de potencial lesivo. E foi realizado exame na arma de fogo apreendida quando das diligências realizadas na residência de um dos acusados, que constatou sua eficiência para efetuar disparos em série.
6. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado.
7. Apelação conhecidas e não providas.